Tribunal: STF
Processo: HC 265847
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.M.O, apontando como ato coator acórdão do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no REsp 2.057.205/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 217-A, caput, c/c art. 71, caput, do Código Penal, e arts. 240, caput, e 241-B, caput, na forma do 241-E, do ECA. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, nulidade processual, pois o juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir em bloco as provas pleiteadas em sede de instrução, sem fundamentação idônea para tanto. 



    Além disso, aduz que o depoimento especial prestado pela vítima foi colhido em afronta ao procedimento do art. 12 da Lei 13.431/2017 e que a negativa do pedido de nova perícia das fotografias juntadas incorreu em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório (art. 5º, LIV e LV, da CF). 



    Requer, ao final: 



    “1- Recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a distribuição a um dos Ministros desta Corte; 



    2- Concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para: 



    a) suspender a execução da pena imposta ao Paciente, obstando a expedição de mandado de prisão ou, se já expedido, suspendendo seus efeitos; e/ou 



    b) suspender a eficácia da sentença condenatória e do acórdão do TJMG, bem como das decisões monocráticas e dos acórdãos da Sexta Turma do STJ, até o julgamento definitivo deste writ; 



    3- A expedição de ofícios à 1ª Vara Criminal de Ituiutaba/MG e à Sexta Turma do STJ, requisitando informações, se necessário; 



    4- A intimação do Ilmo. Representante do Ministério Público da União para manifestar no feito; 



    5- No mérito, que o habeas corpus seja: 



    a) conhecido e julgado procedente, ou, subsidiariamente, não conhecido, mas com concessão da ordem de ofício, para: 



    i) reconhecer a nulidade absoluta do processo penal nº 0014585- 03.2019.8.13.0342, desde a fase instrutória em que foram indeferidas as provas requeridas pela defesa (novo exame de corpo de delito, perícia nas fotografias, exames psicológico e psiquiátrico da vítima e do acusado, juntada da gravação integral da escuta especializada), bem como em razão das violações ao art. 12 da Lei 13.431/2017; 



    ii) cassando-se a sentença condenatória e o acórdão do TJMG, com consequente reabertura da instrução para produção das provas indevidamente negadas, assegurando-se a plenitude da defesa; 



    b) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda por medida intermediária, que se determine ao Superior Tribunal de Justiça:



    i) o conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo Paciente; 



    ii) e a apreciação do mérito da nulidade por cerceamento de defesa e violação à Lei 13.431/2017, afastando-se, expressamente, os óbices meramente formais que têm impedido a tutela da liberdade no caso concreto; 



    6- Ao final, seja confirmada a liminar e reconhecida a coação ilegal a que está submetido o Paciente, restabelecendo-se a plena eficácia dos direitos fundamentais ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência e ao habeas corpus (art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e LXVIII, CF), tal como reinterpretados pela jurisprudência desta Suprema Corte nos julgados HC 81.207, HC 155.363, HC 193.877/MS, RHC 206.846/SP, HC 190.396/SP e Rcl 43.007/DF.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo ementa do arresto questionado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados.”



    Transcrevo, ainda, no que interessa à presente impetração, trecho do acórdão emanado do STJ em sede de agravo regimental nos autos do mesmo REsp: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018). 2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. 3. O habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade (AgRg no AREsp n. 2.808.615/SP, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 28/3/2025). 4. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu de recurso dirigido ao STJ. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Ademais, anoto que as questões suscitadas na presente impetração não foram objeto de exame pelo acórdão questionado, constituindo sua análise, nesta sede, supressão de instância, procedimento de todo inadmissível, conforme pacífico entendimento desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente